Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-17.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. ACOLHIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Embora não se tenha sequer promovido a avaliação econômica do objeto subtraído, para se aferir seu valor, é certo que, de todo modo, a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui três outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 123.108/MG, decidiu, por maioria, que, quando o Juiz, na hipótese de crime de furto, deixar de reconhecer a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância (em sendo a sua incidência cogitável) por força da reiteração de fatos criminosos, deve ser adotado, como regra, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade. Posteriormente, passou a admitir, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em tais hipóteses.

3. Na espécie, a aplicação do princípio da insignificância somente foi afastada ante a reprovabilidade da conduta do agente, estando presentes, de outro lado, os requisitos objetivos, razão pela qual a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostram-se desproporcionais quando confrontados com as particularidades do caso em análise, em que o réu foi condenado pelo furto de uma bermuda de pano usada.

4. Aplicado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, deve ser assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples), à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, deferir a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas, e conceder ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Determinada a expedição de alvará de soltura.